Tribunal: TCU
Processo: 011.507/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2712/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento das medidas relativas ao transporte escolar determinadas aos municípios de Araçagi-PB e de Pirpirituba-PB, por meio dos itens 9.1, 9.2 e 9.3, e respectivos subitens do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário , proferido no âmbito da auditoria realizada no contexto da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), cujo objeto foi a verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar naqueles municípios; Considerando que, por meio do Acórdão 255/2021-TCU-Plenário , este colegiado determinou o sobrestamento do andamento do presente monitoramento pelo prazo de 120 dias, de forma que decorresse tempo suficiente para que fossem adotadas as medidas necessárias ao atendimento integral do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário , tendo em vista a evolução do contexto relativo à pandemia de Covid-19 e a iminente retomada das atividades presenciais nas escolas naquele momento; Considerando, entretanto, que pesquisas referentes às condições sanitárias do Estado da Paraíba e normativas dos municípios de Araçagi-PB e de Pirpirituba-PB indicaram que ambos entes ainda operam com restrições em relação às aulas presenciais, o que afeta diretamente a regular prestação de serviços de transporte escolar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, em dar continuidade ao sobrestamento destes autos, conforme proposto pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, peças 88 e 89, fixando, entretanto, o prazo de 120 dias a partir da publicação desta decisão, para que a Unidade Técnica realize nova análise da situação dos municípios em relação à volta das aulas presenciais e defina a sistemática a ser adotada para a retomada do presente monitoramento, considerando a evolução do contexto relativo à pandemia da Covid-19. 1. Processo TC- Processo 011.507/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Araçagi-PB; Município de Pirpirituba-PB; Municípios do Estado da Paraíba (223 Municípios). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: André Morais Duarte (22.446/OAB-PB), Yanna Nobrega Macedo (20.370/OAB-PB) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.